Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714621-89.2024.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES APELADO: CELIO DE MELO COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por CÉLIO DE MELO COSTA JUNIOR. O Requerente sustenta que, diante da ausência de embargos à ação monitória, a sentença proferida tem eficácia imediata, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil, o que justifica a expedição de certidão com o intuito de viabilizar o cumprimento provisório da sentença, apesar da interposição de apelação. Afirma que o título executivo judicial foi constituído independentemente de formalidades, em razão da ausência de pagamento no prazo legal e da não oposição de embargos à monitória. Acrescenta que a suspensão da eficácia da decisão está condicionada à interposição de embargos, conforme disposto no artigo 702, § 4o, do Código de Processo Civil. Conclui que eventual cumprimento provisório da sentença será realizado por conta e risco do credor, nos termos do artigo 520, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo óbice legal à medida pretendida. Requer a reconsideração da decisão que indeferiu a expedição de certidão de inteiro teor dos autos. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 69170785. Consoante se ressaltou, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, dispositivo que tem a seguinte dicção: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Nos termos do § 2o do artigo 701 do Código de Processo Civil, a ausência de pagamento e de oposição de embargos à ação monitória enseja, de pleno direito, a constituição do título executivo judicial, independentemente de formalidades adicionais. Tal circunstância, contudo, não afasta o efeito suspensivo atribuído à apelação. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator